Tribunal: TJMT
Processo: 1002889-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002889-24.2023.8.11.0000

CLASSE:
RECLAMAÇÃO (12375)

ASSUNTO:
[ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, SUBSÍDIOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECLAMADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECLAMADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECLAMADO), JUIZ DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMANTE), ADRIANO GARCIA ARAUJO - CPF: 459.642.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MIRANDA MINERVINI - CPF: 298.626.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA TERESA SOUSA - CPF: 664.428.427-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE ALCANTARA DE CAMPOS - CPF: 063.920.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI GOMES PORTELA - CPF: 191.987.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERVASIO MIGUEL DE FREITAS - CPF: 078.690.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IRDES CONSTANCIO DE PAULA - CPF: 621.350.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISTOVAM DUARTE - CPF: 051.347.814-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANKLIN REGO OLIVEIRA - CPF: 551.455.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 415.784.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO ROSA DE CASTRO - CPF: 299.656.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ODILENE DAMASCENO SILVA - CPF: 267.481.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA ANA DA SILVA - CPF: 328.997.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY CASSIO DE OLIVEIRA - CPF: 545.993.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PALMIRO ULISSES DE ASSIS - CPF: 483.295.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO JOSE AMORIM - CPF: 424.549.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS - CPF: 051.330.504-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR JOAO RIGO - CPF: 383.905.900-34 (TERCEIRO INTERESSADO), INDEIA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECLAMANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECLAMANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECLAMANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMADO), ADRIANO GARCIA ARAUJO e Outros (RECLAMADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 376.284.610-34 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), WLADIA KARINA DAMASCENO SILVA - CPF: 436.940.633-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR WALLACE DAMASCENO SILVA - CPF: 626.884.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO GARCIA ARAUJO - CPF: 459.642.701-15 (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECERAM E JULGARAM PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO E POR CONSEGUINTE JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO AFASTADA. GARANTIA DE AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL. ORDEM JUDICIAL EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO DOS ADICIONAIS. OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E AO TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

I. Caso em exame

Reclamação Constitucional interposta pelo Estado de Mato Grosso, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT), e Mato Grosso Previdência (MTPREV), contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, nos autos de cumprimento de sentença do Mandado de Segurança n.º 807/2000. A reclamação objetiva garantir a autoridade do acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no julgamento do Reexame Necessário e Recurso de Apelação n.º 26.378 2002.

II. Questões preliminares

Ilegitimidade ativa:
Reconhecida a ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso e da Mato Grosso Previdência (MTPREV) por não integrarem a relação processual originária do mandado de segurança, nem demonstrarem interesse jurídico específico na presente demanda, em conformidade com o art. 988, caput, do CPC.

Inadmissibilidade da Reclamação:
Afastada a preliminar de inadmissibilidade da reclamação por alegação de coisa julgada e de preclusão, por se tratar de discussão relacionada à matéria de ordem pública, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

III. Mérito

O cumprimento de sentença deve respeitar os limites estabelecidos no acórdão transitado em julgado e, na hipótese, a decisão do Juízo reclamado violou a autoridade da coisa julgada ao aplicar os adicionais de tempo de serviço, insalubridade e jornada extra sobre os subsídios atuais, em desacordo com o acórdão transitado em julgado, que previa a aplicação das verbas sobre os valores nominais.

A coisa julgada deve ser respeitada em seus estritos termos, conforme o art. 502, do CPC, não cabendo ao juízo inovar ou ampliar o alcance da decisão transitada. A determinação de aplicação sobre os valores atuais representa inovação indevida, não autorizada pelo título judicial.

Além disso, a determinação de pagamento com base nos subsídios atuais poderia resultar em remuneração superior ao teto constitucional, ferindo o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

Reclamação procedente.

Tese de julgamento: “Os adicionais de tempo de serviço, insalubridade e jornada extra devem ser calculados com base nos valores nominais vigentes à época da instituição do regime de subsídios, sendo vedada sua incidência sobre os subsídios atuais, conforme os limites da coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 502, 509 §1º; CF/1988,
arts
. 37, XV e XI.

Jurisprudência relevante citada: STF,
Rcl
40156, Rel. Min. Luiz Fux, 2020; STJ,
EDcl
na
Rcl
35958, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2019.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
“RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR”
para garantia da autoridade de acórdão proferido, à época, pela Primeira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO MATO GROSSO – INDEA/MT e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.º 0010769-64.2000.8.11.0041 (Mandado de Segurança n.º 807/2000),
determinou que o INDEA/MT inclua na folha de pagamento dos impetrantes (ADRIANA MIRANDA MINERVINI e OUTROS) os percentuais relativos ao adicional por tempo de serviço e adicional de jornada extra, o
s quais deverão incidir sobre os subsídios recebidos atualmente,
bem como o percentual referente ao adicional de insalubridade, que deverá incidir sobre o valor do salário mínimo vigente à época de cada pagamento, além do valor monetário correspondente à média da gratificação de produtividade dos últimos 3 (três) meses de salários.

Afirmam os reclamantes que o
decisum
em questão violou a autoridade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível n.º 26.378/2002-Capital), uma vez que
“(...)
determinou a inclusão das mencionadas verbas sobre os subsídios recebidos
atualmente
,
dando ao termo “atualmente” uma conotação dinâmica, de modo que os adicionais incidam sobre os subsídios recebidos pelos impetrantes em 2022. Nas decisões antecedentes, constou, em relação ao adicional de insalubridade, que iria incidir sobre o
salário mínimo
“vigente à época de cada pagamento”. Idêntica fórmula não foi utilizada em relação aos demais adicionais. Se a decisão antecedente pretendesse que os demais adicionais estivessem vinculados ao subsídio recebido à época de cada pagamento, assim o teria feito”.

Ademais, sustentam que, se cumprida a decisão judicial em comento, as partes impetrantes/exequentes irão passar a perceber vencimentos superiores aos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, que, atualmente, é de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil e duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), causando um prejuízo ao Estado de Mato Grosso no importe aproximado de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).

Ressaltam que
“(...) a forma de cumprimento determinada pelo Reclamado implica
desrespeito à coisa julgada,
eis que realizada de uma forma
não estabelecida expressamente na sentença
que julgou a ação mandamental e sem que houvesse pedido expresso dos impetrantes nesse sentido, em afronta à regra do art. 293 do Código de Processo Civil de 1973 (vigente em parte dos fatos que tratados) e art. 322, § 2º, do CPC/15”,
aduzindo, ainda, que
“(...)Há evidente violação dos limites da coisa julgada, em afronta ao disposto nos
arts
. 467, 472 e 475-G do CPC/73 e nos
arts
. 502, 506 e 509 do CPC/15”
, pois os impetrantes não possuem qualquer direito à incidência dos percentuais sobre os subsídios atuais.

Salientam, ainda, estar
“(...) evidenciado que o que foi assegurado aos impetrantes nos Mandado de Segurança nº 447/2000, Mandado de Segurança nº 651/2000 e Mandado de Segurança nº 807/2000 era apenas
o valor nominal das rubricas então recebidas
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 158139663):

“a) o recebimento, a autuação e a distribuição da presente reclamação;

b)
liminarmente, a imediata suspensão dos atos impugnados para evitar dano irreparável
, nos termos do art. 989, inciso II, do CPC/15 e art. 232, inciso II, do RITJMT;

c) a requisição de informações da Exmo. Sr. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, no prazo de dez dias;

d) a citação dos beneficiários da decisão impugnada para, querendo, apresentar contestação no prazo de quinze dias;

e) que seja dada vista dos autos ao ilustre representante do Ministério Público após o decurso do prazo para informações e para o

oferecimento da contestação pelos beneficiários do ato impugnado;

f)
a cassação de todas as decisões exorbitantes de seu julgado,
por conflitarem com a coisa julgada material formada no Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação nº 26.378/2002- Capital (Adriana Miranda
Minervini
e Outros), determinando-se o fiel cumprimento das decisões, sem qualquer interpretação ampliativa do que nelas está disposta, para o fim de:

f.1)
afastar o pagamento do adicional por tempo de serviço e adicional de jornada de trabalho especial (“jornada extra)” em forma de percentual incidente sobre os subsídios recebidos atualmente,
determinando-se que referidos adicionais sejam pagos em valores idênticos aos valores nominais respectivamente recebidos pelos servidores em janeiro de 2000, momento imediatamente anterior à instituição do regime de subsídio ocorrida em fevereiro de 2000;

f.2)
afastar o pagamento do adicional de insalubridade em forma de percentual incidente sobre o
salário mínimo
vigente à época de cada pagamento,
determinando-se que referido adicional seja pago em valor idêntico ao valor nominal respectivamente recebido pelos servidores em janeiro de 2000, momento imediatamente anterior à instituição do regime de subsídio ocorrida em fevereiro de 2000; e

f.3)
afastar o recebimento de adicional de jornada de trabalho especial (“jornada extra”) para o Sr. Francisco José Alcântara,
considerando que nunca recebeu referido adicional e, portanto, não tinha direito adquirido a essa verba.

g) subsidiariamente em relação ao item ‘f’, a cassação da decisão de ID 90298209 e seguintes, para o fim de estabelecer o pagamento do adicional por tempo de serviço e adicional de jornada de trabalho especial (“jornada extra)” em forma percentual com base nos subsídios recebidos pelos impetrantes em 2006; e

h) a determinação para que o Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT liquide nos próprios autos do Mandado de Segurança nº 807/2000 os prejuízos apurados em razão do descumprimento da decisão do Tribunal de Justiça, para posterior cobrança nos mesmos autos”.

Da análise dos autos, observa-se que esta Reclamação foi distribuída, inicialmente, à minha Relatoria, sendo posteriormente encaminhada à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (ID. 158417159 – 16.02.2023).

Ademais, após efetivada a supradita redistribuição e, de acordo com o que se depreende da decisão inserta no ID. 161341692, de
15.03.2023
, de lavra da eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DEFERIDO
o pedido liminar, oportunidade na qual determinada a suspensão do ato impugnado.

Todavia, nos termos do
decisum
de ID. 161842706 (20.03.2023), TORNADA SEM EFEITO a referida decisão que apreciou o pedido liminar e ordenada nova redistribuição do processo, que estava tramitando na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo e foi encaminhado, por sorteio, para a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício.

Na sequência, conforme despacho de ID. 162171196, proferido em
21.03.2023,
novamente determinada a remessa desta Reclamação.

Ato contínuo, em
28.03.2023,
recebida a redistribuição e,
DEFERIDO
o pedido liminar, a fim de SUSPENDER o ato impugnado, conforme decisão de ID. 162446668.

Contra essa decisão, a parte reclamada interpôs
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
(ID. 167340150 – 04.05.2023), pugnando pela revogação da liminar deferida, para determinar o restabelecimento do pagamento dos valores em folha dos agravantes, conforme determinado pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT.

Na sequência, apresentou
“CONTESTAÇÃO A RECLAMAÇÃO”
(ID. 167340171).

Em 21.08.2023, o ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV acostaram as contrarrazões ao referido recurso no ID. 179474186.

No despacho de ID. 190962196, proferido em
16.11.2023,
determinada a certificação quanto o recebimento, pelo juízo notificado, do ofício de requisição de informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do vertente
agravo interno (ID. 202591670 – 15.02.2024).

Por fim, no parecer de 24.06.2024, a Procuradora de Justiça opinou
“pelo
acolhimento das preliminares
inadmissibilidade e lesão a coisa julgada ou, vencida essas questões, no mérito é pela
procedência da reclamação”
(ID. 221501169).

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR”
para garantia da autoridade de acórdão proferido, à época, pela Primeira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO MATO GROSSO – INDEA/MT e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.º 0010769-64.2000.8.11.0041 (Mandado de Segurança n.º 807/2000).

Inicialmente, cumpre consignar que, cabe Reclamação Constitucional da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 988 do CPC, que assim dispõe:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I -
preservar
a competência do tribunal;

II -
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;

(
Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de
competência;

(
Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação:
(
Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

I –
proposta
após o trânsito em julgado da decisão
reclamada;

(
Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

II –
proposta
para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

Acerca do cabimento da Reclamação Constitucional, seguem os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Deve-se notar que das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional sempre haverá ofensa a uma norma legal, sendo possível se imaginar o cabimento de recurso contra tal violação. A reclamação constitucional, entretanto, tem atrativos que os recursos não têm, e por isso se torna um importante instrumento de impugnação.

(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8ª Edição. Ed.
JusPODIVM
, p. 1.624).

Igualmente, verifica-se que o instituto da “reclamação” previsto no artigo 231, do RITJMT constitui o meio processual adequado, exclusivamente, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade e efetividade das suas decisões, impondo a necessária obediência aos acórdãos:

Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.

Parágrafo único - A reclamação dirigida ao Presidente do Tribunal, instruída com prova documental, será autuada e distribuída ao Relator da causa principal, sempre que possível.

No caso, constata-se que um grupo de servidores do INDEA-MT impetrou 03 (três) mandados de segurança, que tramitaram na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Cuiabá, MT,
sob os números 447/2000, 651/2000 e 807/2000,
com o objetivo de que, em seus subsídios, fossem incluídos os adicionais por tempo de serviço, insalubridade, de jornada extra e de produtividade, devido à redução na remuneração ocorrida quando da edição da
“(...) Lei Estadual nº 7.242/991, que criou o Quadro de Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal no INDEA/MT, instituiu para os servidores da autarquia o regime de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória (art. 9º), obedecido ao disposto no art. 37, incisos X e XI, da Constituição Federal”.

A presente reclamação foi proposta para preservar a autoridade do acórdão proferido nos autos do
Mandado de Segurança n.º 807/2000,
no qual proferida sentença, no dia
15 de março de 2001,
concedendo
“(...) a segurança requestada para ordenar sejam incluídos nos subsídios dos impetrantes os adicionais por tempo de serviço, por insalubridade, de jornada extra e de produtividade, este apurado tendo por estalão a média dos 03 [três] derradeiros recebimentos”
(ID. 158139666 - Pág. 19/23).

No âmbito de reexame necessário conjuntamente com o
Recurso de Apelação n.º 26.378/2002
, interposto pelo INDEA/MT, o acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça ficou, assim, ementado (ID. 158139666 - Pág. 203/204):

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NÃO DEMONSTRADAS – IMPLANTAÇÃO DE SUBSÍDIO – EXCLUSÃO DE ADICIONAIS – LESÃO A DIREITO ADQUIRIDO – REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Inocorre
litispendência entre Mandado de Segurança Coletivo impetrado por Sindicato ou órgão de classe, com Mandado de Segurança Individual, no resguardo do direito líquido e certo.

Autarquia Estadual goza de capacidade administrativa e financeira, bem como personalidade jurídica e postulatória para figurar no
pólo
de demanda tanto ativo como passivo.

Tendo seus feitos processados pelo Juízo monocrático, conforme a Lei de Organização Judiciária Estadual.

A implantação de subsídio não pode restringir vantagens já incorporadas ao patrimônio do servidor público, sob pena de ferir direitos adquiridos. A redução salarial, com advento da lei posterior, é expressamente vedada em face do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”.

Com o trânsito em julgado (ID. 158139666 - Pág. 214), as partes impetrantes/exequentes deram início ao cumprimento de sentença, cujo trâmite se arrasta por aproximadamente 20 (vinte) anos.

Tem-se que, em 07.12.2006, foi proferida decisão, por via da qual determinada a intimação da parte impetrada para incluir na folha de pagamento dos impetrantes, os percentuais referentes ao adicional por tempo de serviço, adicional de insalubridade, adicional de jornada extra, a
incidir sobre os subsídios recebidos atualmente pelos impetrantes
, bem como o valor monetário referente à média da gratificação de produtividade dos últimos três meses de salários dos impetrantes (ID. 158139667 - Pág. 29/30).

O magistrado, em juízo de retratação, esclareceu a base de cálculo do adicional de insalubridade, mantendo-a decisão nos demais termos (ID. 158139667 - Pág. 81/83).

Interposto o
Agravo de Instrumento n.º 4256/2007
, com os mesmos fundamentos apresentados na presente reclamação, o recurso foi parcialmente provido
“tão-somente para que seja reaberto o prazo para a agravante se manifestar sobre o cálculo, se já não o fez, dirimindo o magistrado as dúvidas pelos envolvidos”
(ID. 158139667 - Pág. 100/104).

Empós, na data de 13.06.2008, o ESTADO DE MATO GROSSO postulou pelo ingresso nos autos, na qualidade de assistente do INDEA/MT, em razão do seu interesse jurídico e econômico no processo, oportunidade na qual sustentou a extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada, diante de determinação de cumprimento da sentença em termos diversos daquilo que nela foi decidido (ID. 158139667 - Pág. 251/253). Todavia, indeferido (ID. 158139667 - Pág. 291/293).

Colacionou-se aos autos cópia do acórdão proferido na
Ação Rescisória n.º 44397/2002
, referente ao Mandado de Segurança n.º 447/2000, julgada improcedente pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, assim, ementado (ID. 158139667 - Pág. 254/262):

“AÇÃO RESCISÓRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE ANULAR SENTENÇA MONOCRÁTICA – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO ESTADO DE MATO GROSSO - TERCEIRO INTERESSADO - POSSIBILIDADE - REJEITADA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO - ISENÇÃO - PREVISÃO NO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 488, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REJEITADA MÉRITO - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, ART. 485, V, DO CPC - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATERIA E PROVA - INADMISSIBILIDADE - AÇÃO IMPROCEDENTE - DECISÃO RESCINDENDA MANTIDA.

Admite-se o terceiro juridicamente interessado entre os legitimados à ação rescisória, mesmo que não tenha integrado aquela relação processual, nos termos do artigo 487, Il do Código de Processo Civil.

Descabe o depósito prévio na ação rescisória proposta por pessoa jurídica de direito público.

A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, porquanto não se destina a rediscussão fática ou jurídica, mas a verificação das ocorrências dispostas no artigo 485, do Código Processual Civil,
Mostra-se
inadmissível a pretensão rescindenda quando utilizada como sucedâneo de recurso para o resguardo do direito supostamente lesado”.

Na sequência, os ora reclamantes propuseram a
Reclamação n.º 59.886/2008,
sustentando, justamente, que o juízo reclamado ampliou os limites objetivos da coisa julgada, pois determinou que os adicionais e gratificações concedidos na sentença fossem calculados sobre o valor atualizado ou sobre o
salário mínimo
vigente à época de cada pagamento.

Todavia, a mencionada Reclamação (n.º 59.886/2008) foi indeferida de plano, pelo eminente Desembargador Relator Evandro Stábile, o qual, posteriormente, considerando o pedido da parte reclamante, reconsiderou sua decisão e determinou o prosseguimento do feito, bem como a suspensão das decisões reclamadas.

Quando da análise do mérito da
suprarreferida
Reclamação (n.º 59886/2008), o julgamento foi pela sua procedência, contudo, interposto Recurso Especial contra tal
decisum
, o qual, por sua vez, tramitou sob o n.º 1.258.127-MT, o colendo STJ, em julgamento, reformou o acórdão deste egrégio Tribunal, reconhecendo a violação da coisa julgada, no tocante à decisão que havia indeferido a reclamação. Manteve-se, assim, o indeferimento dantes externado.

Ato contínuo, o INDEA/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO opuseram embargos à execução, distribuídos sob o n.º 44973-17.2012.8.11.0041 (Código: 790910), parcialmente acolhidos em 19.12.2013,
“reconhecendo o excesso da execução, determinando que a atualização do valor devido seja
acrescidos
pela taxa básica de juros da caderneta de poupança e a correção pelo IPCA.”
(ID. 158139669 - Pág. 3/6), com o trânsito em julgado em 29.05.2015 (ID. 158139669 - Pág. 8).

Já, em 10.05.2018, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a “impugnação à execução”, e ordenou o envio do feito à Contadoria Judicial para a elaboração de novo memorial de cálculo, conforme decisão de ID. 158139669 - Pág. 201/204, e, rejeitados os embargos
aclaratórios
(ID. 158139670 - Pág. 16/20).

O cálculo elaborado pelo contador judicial foi homologado, em 03.08.2020, bem como ordenada a expedição do respectivo precatório (ID. 158139671 - Pág. 12/13). No dia 01.02.2021, certificado que decorreu o prazo para a interposição de recurso contra a decisão homologatória (ID. 158139672 - Pág. 50).

Por sua vez, na decisão proferida em
19.07.2022
, o MM. Juiz de Direito determinou a intimação do
“INDEA/MT, na pessoa do seu Presidente e respectiva defesa técnica, para incluir na folha de pagamento dos impetrantes dos percentuais referentes ao adicional por tempo de serviço e adicional de jornada extra, os quais deverão incidir sobre os subsídios recebidos atualmente, e o percentual referente ao adicional de insalubridade, que deverá incidir sobre o valor do salário mínimo vigente à época de cada pagamento, bem como o valor monetário referente à média da gratificação de produtividade dos últimos 3 [três] meses de salários”
(ID. 158139674 - Pág. 26/27).

Após o pedido de dilação de prazo para o cumprimento do
decisum,
o juízo singular fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de não comprovação da ordem no prazo de 10 (dez) dias (ID. 158139675 - Pág. 3).

O INDEA/MT alegou a impossibilidade de atendimento à ordem judicial em relação aos servidores aposentados, solicitando a intimação da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA para tal mister (ID. 158139675 - Pág. 6/10), o que foi indeferido na data de 30.11.2022, com a majoração da multa (ID. 158139675 - Pág. 45/47).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência da parte reclamante.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Na contestação, os reclamados suscitam preliminar de ilegitimidade ativa da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e do ESTADO DE MATO GROSSO, asseverando que não integram a relação processual originária, porquanto o Mandado de Segurança n.º 807/2000 foi impetrado contra ato do Presidente do Instituto de Agropecuária do Estado de Mato Grosso e o cumprimento de sentença tramita exclusivamente em desfavor do INDEA/MT.

Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 988,
caput,
do CPC, já transcrito nesse voto, possui legitimidade para propor Reclamação, a parte interessada ou o Ministério Público.

Sobre o referido dispositivo, ressai da lição doutrinária o seguinte:

“Como estampado no
caput
do art. 988, detêm legitimidade ativa à reclamação a ‘parte interessada’ (quem seja, aquela prejudicada como ato que contrasta a competência ou autoridade de tribunal) e o Ministério Público. Já a legitimidade passiva, que se extrai dos inc. I e III do art. 989, é da ‘autoridade a quem foi imputada a prática do ato” em litisconsórcio necessário com o ‘beneficiário da decisão impugnada”. Assim, por exemplo, julgado procedente o pedido formulado em dissonância com o precedente firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, o réu poderá ajuizar reclamação, direcionada em face do juiz prolator da sentença e do autor da demanda na qual foi proferida” (in Código de Processo Civil Comentado, coordenação José Sebastião Fagundes Cunha. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. pág. 1349).

De igual modo, interpretando referida norma, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que somente figuram como partes interessadas aquelas que integram a relação processual formada na origem. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. INTERESSE DIFUSO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO FUNDAMENTAL 669.
CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTES QUE NÃO COMPUSERAM A RELAÇÃO PROCESSUAL PARADIMA E QUE TAMPOUCO COMPROVAM INTERESSE JURÍDICO NO
RESULTADO FINAL
DA LIDE.
RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.

(STF -
Rcl
: 40156 DF 0090882-21.2020.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/07/2020). (Grifo nosso).

RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação surge com a participação na relação processual formada na origem. RECLAMAÇÃO – OBJETO.
A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados presente o princípio da transcendência”
. (STF -
Rcl
22637-
AgR
, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma,
DJe
19/12/2016). (Grifo nosso).

Trata-se, pois, de aplicação à via processual da reclamação das regras gerais previstas nos artigos 17 e 18, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Dessa maneira, detêm legitimidade ativa aqueles atores que teriam legitimidade para o questionamento destes atos ou condutas nas vias judiciais ordinárias, isso porque, em decorrência de seu caráter eminentemente excepcional, a via reclamatória não pode, por óbvio, comportar utilização mais alargada do que os instrumentos judiciais ordinários, sob pena de completa descaracterização do da reclamação.

Note-se, ademais que quando o legislador não pretendeu impor a exigência de integração à relação jurídica, ele expressamente exclui a expressão parte, conforme se verifica, por exemplo, no artigo 990, do CPC, que assim dispõe:
“Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante”.

Nesse ponto, frisa-se que existem precedentes que, de certa forma, ampliam o conceito de parte interessada, atribuindo a pertinência subjetiva àquele que não integrou a relação processual, mas que demonstre ter sofrido prejuízo com a decisão proferida de forma contrária a uma decisão prolatada em controle concentrado de constitucionalidade. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA.

I – (...)

II
- A reclamante não é parte em nenhum dos processos em que proferidas as decisões reclamadas, tampouco demonstrou prejuízo sofrido por essas decisões, o que afasta a sua legitimidade para compor o polo ativo desta reclamação.

III – Agravo regimental a que se nega provimento”.

(
Rcl
16123
AgR
, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014). (Grifo nosso).

Em tais hipóteses, há necessidade de se comprovar o interesse jurídico no julgamento do feito, com a demonstração inequívoca de que sofreu prejuízo com a decisão impugnada.

In
casu
,
verifica-se que o
mandamus
foi interposto por ADRIANA MIRANDA MINERVINI, ADRIANO GARCIA ARAUJO, FRANCISCA TERESA SOUSA, FRANCISCO JOSÉ ALCÂNTARA DE CAMPOS, GEOVANI GOMES PORTELA, GERVÁSIO MIGUEL DE FREITAS, IRDES CONSTANCIO DE PAULA, JOSÉ CRISTOVAM DUARTE, JOSÉ FRANKLIN REGO OLIVEIRA, LUCIANO PEREIRA DA SILVA, MARCOS AURÉLIO ROSA DE CASTRO, MARIA DA CONCEIÇÃO DE PAULA DOS SANTOS, MARIA ODILENE DAMASCENO, MÁRIO SANT’ANA PEDROSO, NEUZA ANA DA SILVA, NEY CÁSSIO DE OLIVEIRA, PALMIRO ULISSES DE ASSIS, RINALDO JOSÉ AMORIM, SEBASTIÃO MARINHO DOS SANTOS e VALDECIR JOÃO RIGO contra ato imputado ao Presidente do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA/MT, cujo transito em julgado do título executivo judicial ocorreu sem a participação do ESTADO DE MATO GROSSO e da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (cf. petição inicial de ID. 158139664 - Pág. 7/20).

Dessume-se, ainda, que o ESTADO DE MATO GROSSO postulou, já na fase de cumprimento de sentença, pela sua admissão como assistente do INDEA/MT, afirmando que seu interesse decorre do fato de que possui responsabilidade subsidiária pelas obrigações da autarquia, bem como que realiza repasses financeiros para o desempenho do serviço público descentralizado, ato que foi indeferido pelo juízo
a quo
, por se tratar de pedido formulado após o trânsito em julgado.

Quanto à MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, seu ingresso no processado também foi obliterado pelo juízo
a quo,
por não ter integrado a ação mandamental.

Outrossim, malgrado a alegação de interesse a respeito da garantia da autoridade das decisões do Tribunal, não houve a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes, que justifique a sua legitimidade de forma excepcional na presente demanda reclamatória.

À vista disso, considerando que o ESTADO DE MATO GROSSO e a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA não integraram a ação de origem, tampouco comprovaram o seu interesse no manejo da ação decorrente de eventual prejuízo sofrido com a decisão reclamada, conclui-se pela inexistência de legitimidade para compor o polo ativo da reclamação, motivo pelo qual
ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade ativa suscitada pela parte reclamada.

DAS PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO E EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA

Também de forma preliminar, os reclamados arguem a inadmissibilidade da reclamação, com fulcro no artigo 988, § 5.º, inciso I, do CPC, asseverando que não e trata decisão nova, mas de reiterações de decisões proferidas desde o ano de 2006, cujo trânsito em julgado ocorreu em dezembro de 2015, com o trânsito em julgado da Reclamação n.º 59886/2008.

Além disso, afiançam que a parte reclamante foi intimada a respeito da decisão vergastada na data de 04.08.2002 e, contra esse
decisum
, não foi interposto qualquer recurso, operando-se a preclusão para a propositura da reclamação.

Para a análise das referidas preliminares que, por referenciarem a mesma matéria, estão sendo apreciadas conjuntamente, necessário tecer breves notas acerca das condições de procedibilidade da Reclamação.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a Reclamação, prevê que a sua admissão deve ser afirmada por uma das hipóteses típicas previstas em lei (pressuposto positivo), sendo inadmissível quando proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada ou para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias, vide artigo 988, § 5.º, do CPC, já transcrito nesse voto (pressuposto negativo).

A respeito do pressuposto negativo, suscitado pela parte como óbice para a admissibilidade da presente reclamação, ensina Fernando da Fonseca
Gajardine

et al:

10. Reclamação e a coisa julgada. A coisa julgada é óbice intransponível para a reclamação, tendo em vista que esta não tem força e aptidão suficiente a rescindir a mesma. Assim, transitada em julgado a decisão, inviável a utilização da reclamação (art. 988, § 5º, I), como já consignava o enunciado de Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal". Cabível eventualmente a ação rescisória (art. 966 do Código). Agora, quando a reclamação é proposta antes do trânsito em julgado,
a mesma
não será obstaculizada pela inadmissibilidade ou desprovimento do recurso interposto. (Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3 / Fernando da Fonseca
Gajardoni
... [et al.]. - 2. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018.)

Pelo exposto, a decisão cujo trânsito em julgado é obstativo ao ajuizamento da Reclamação é a que supostamente viola a autoridade do Tribunal e não o precedente tido por desrespeitado. Logo, o que deve ser aferido é a configuração, ou não, da preclusão da decisão objeto da reclamação.

Nessa conjectura, como antes dito, a parte reclamada argumenta que a decisão reclamada configura reiteração do pronunciamento judicial datado de 07.12.2006 (ID. 158139683), o qual foi objetado pelo Agravo de Instrumento n.º 4256/2007, bem como pela Reclamação n.º 59.886/2008 (ID. 158139676 ao ID. 158139680).

Como dantes mencionado, no dia
07.12.2006, proferida decisão para:
“incluir ou determinar que se inclua, na folha de pagamento dos impetrantes abaixo relacionados, os percentuais referentes ao adicional por tempo de serviço, adicional de insalubridade, adicional de jornada extra, os quais deverão incidir sobre os subsídios recebidos pelos impetrantes, bem como o valor monetário referente à média da gratificação de produtividade dos últimos três meses de salários dos impetrantes”
(ID. 158139683).

Logo
, acerca do alegado trânsito em julgado do Agravo de Instrumento, cabe esclarecer que o referido recurso se limitou a pontuar que
“diante do princípio do contraditório que deve nortear os atos judiciais, principalmente
in
casu

que se revela complexo e que exige análise pormenorizada, o provimento do agravo se faz necessário, somente para garantir o devido processo legal, com o fito de exauridas as impugnações, sejam aclaradas as verbas individuais dos impetrantes/agravados.
”
(ID. 158139667 - Pág. 100/104).

Portanto, depreende-se que a Primeira Câmara Cível não apreciou a alegação de que
“ao determinar o cumprimento da sentença que reconheceu o subsídio em favor de os impetrantes/agravados, fez incidir verbas em desacordo com a realidade fática e do contido no cálculo da contadora”,

ou seja, não se manifestou sobre as 03 (três) insurgências levantadas pela parte agravante – a determinação de aplicação de jornada extra sobre os subsídios atuais e a média do adicional de produtividade divergente dos cálculos da contadora, tendo apenas o magistrado, em juízo de retratação, esclarecido quanto à base do adicional de insalubridade, a saber, a incidência sobre o salário mínimo vigente à época de cada pagamento (ID. 158139667 - Pág. 81/83).

Por sua vez, a decisão ora reclamada, altera os termos determinados para o seu cumprimento, ao deliberar
“a inclusão na folha de pagamento dos impetrantes dos percentuais referentes ao adicional por tempo de serviço e adicional de jornada extra,
os quais deverão incidir sobre os subsídios recebidos atualmente
, e o percentual referente ao adicional de insalubridade, que deverá incidir sobre o
valor do salário mínimo vigente à época de cada pagamento
, bem como o valor monetário referente à média da gratificação de produtividade dos últimos 3 [três] meses de salários”
(ID. 158139686) (grifei).

A propósito, perfaz curial ressaltar que o § 6°, do artigo 988, do CPC é claro ao ressaltar que
“A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.

Sobre a Reclamação n.º 59.886/2008, extrai-se dos autos que esta não foi admitida à época de sua propositura. Ademais, consoante já relatado nesse voto, revela notar que a despeito da reconsideração da decisão que indeferiu de plano a Reclamação e posterior julgamento procedente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.258/127-MT, reformou o acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo a violação da coisa julgada, no tocante à decisão que havia indeferido a reclamação. Manteve-se, assim, a inadmissão dantes externada.

Outrossim, mister enfatizar que o acórdão proferido pelo STJ, diferentemente do que sustenta a parte reclamada, não obsta o ajuizamento de Reclamação em relação à decisão posterior, mormente pelo fato de que considerou como coisa julgada, impedindo a reconsideração da decisão, exclusivamente o juízo de admissibilidade outrora realizado. Não houve, portanto, qualquer enfrentamento da questão de direito material na Reclamação n.º 59.886/2008.

Dessa forma, forçoso concluir que não houve pronunciamento a respeito do objeto discutido nesses autos no recurso de agravo de instrumento e/ou na referida reclamação, de modo que, inadmitida, não há que se falar em coisa julgada material.

No concernente à alegação preclusão da decisão reclamada, não obstante o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade de a questão impugnada poder ser revisitada no processo principal (RCL 37.387, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgada em 30.10.2019), necessário realizar o
distinguishing
com a hipótese do processado.

Isso porque é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente,
situação evidenciada no caso em apreço.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido.

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM GARANTIA BÁSICA POR MORTE E COBERTURA ADICIONAL POR INVALIDEZ PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR MORTE E POR INVALIDEZ.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é manifestamente inadmissível o recurso de agravo interposto em face de decisão colegiada.

2. Entretanto,
cabe destacar que as questões de ordem pública, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, DE OFÍCIO, E PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL”.

(
AgInt
no REsp 1769644/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
18/03/2021). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. HSBC. BAMERINDUS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2.
As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

3. Hipótese em que a análise da questão relativa à legitimidade do HSBC para figurar no polo passivo da demanda foi realizada no julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte autora, tendo como agravado somente o Banco Bamerindus do Brasil S.A., não se podendo falar, portanto, em preclusão da matéria.

4. Agravo interno não provido”.

(
AgInt
no REsp 1733365/TO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
01/12/2020). (Grifo nosso).

Vale acrescentar, nesse contexto, que os critérios estabelecidos na decisão reclamada para o cumprimento da ordem concedida no
mandamus

tem como consequência aparente o pagamento de subsídios acima do limite previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, a ser
melhor
apreciada quando da análise de mérito, que, por representar uma violação constitucional, constitui matéria de ordem pública.

Pertinente, rememorar que, de acordo com as argumentações da parte reclamante, os impetrantes irão receber vencimentos superiores aos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, causando um impacto financeiro aos cofres do Estado de Mato Grosso de aproximadamente R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).

Por essas razões,
REJEITO

as preliminares de inadmissibilidade da reclamação e de inexistência de coisa julgada.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
DE
10
DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (
VISTA
–PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para melhor análise das questões preliminares suscitadas no Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu liminar na presente Reclamação.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso e da MTPREV, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora.

Nos termos do art. 988, caput, do Código de Processo Civil, a legitimidade para propor Reclamação é conferida à parte interessada ou ao Ministério Público, sendo que o conceito de parte interessada deve ser interpretado restritivamente, abrangendo apenas aqueles que participaram da relação processual originária ou que demonstrem prejuízo jurídico direto e imediato decorrente da decisão reclamada.

Para configurar o interesse processual, não basta alegar ofensa à autoridade de decisão judicial; é imprescindível comprovar o prejuízo direto e imediato causado pelo ato reclamado, evidenciando a necessidade-utilidade da medida para cessar a transgressão. Assim, o interesse processual deve ser analisado sob duas perspectivas: a pertinência subjetiva com a decisão paradigma e a demonstração concreta dos efeitos prejudiciais do ato reclamado sobre a esfera jurídica do reclamante.

No caso, verifico que tanto o Estado de Mato Grosso quanto a MTPREV não integraram a relação processual formada nos Mandados de Segurança
nºs
447/2000, 651/2000 e 807/2000, sendo que, na fase de cumprimento de sentença, seus pedidos de ingresso como assistentes do INDEA/MT foram indeferidos. Esse fato reforça sua ausência de participação processual direta, afastando a alegação de que poderiam manejar Reclamação para impugnar ato supostamente lesivo.

É importante ressaltar que o INDEA/MT, como autarquia estadual, possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, nos termos do Decreto-Lei nº 200/1967. A vinculação do INDEA/MT ao Estado de Mato Grosso é meramente administrativa e a supervisão ministerial prevista no art. 26 do referido decreto não tem o condão de conferir ao ente supervisor legitimidade para questionar decisões judiciais proferidas em processos
onde
a autarquia figurou autonomamente.

Da mesma forma, a MTPREV, embora possa vir a ser impactada pelo cumprimento da decisão em relação aos servidores aposentados, não possui legitimidade para questionar a forma de execução de uma decisão judicial da qual não participou. O sistema processual prevê instrumentos próprios para que a entidade previdenciária questione eventuais reflexos previdenciários decorrentes de decisões judiciais, como a ação de justificação administrativa ou mesmo nova ação judicial própria.

Além disso, a alegação genérica de impacto financeiro não é suficiente para conferir legitimidade à Reclamação. O direito processual exige que o prejuízo alegado seja específico, concreto e demonstrado objetivamente nos autos, não bastando alegações abstratas sobre o orçamento público. A execução de decisões judiciais frequentemente gera ônus financeiro para a administração pública, mas isso, por si só, não torna o ente estatal parte legítima para questionar uma ordem judicial quando não participou do processo originário.

O instituto da Reclamação, por sua natureza excepcional, não pode ser utilizado como um atalho processual para que terceiros alheios à formação da coisa julgada busquem modificar seus efeitos. A ampliação indevida do conceito de parte interessada fragilizaria a estabilidade das decisões judiciais e comprometeria a segurança jurídica, valores fundamentais que regem a ordem processual.

Por essas razões, voto pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso e da MTPREV, excluindo-os do polo ativo da presente Reclamação.

DAS PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO E EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA

Quanto às preliminares de inadmissibilidade da Reclamação e existência de coisa julgada, peço vênia à eminente Relatora para divergir parcialmente de sua fundamentação, embora concorde com a conclusão.

Os Agravantes sustentam que a Reclamação seria inadmissível por ter sido proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, em afronta ao art. 988, §5º, I, do CPC. Alegam ainda que a matéria estaria coberta pela coisa julgada, pois a Reclamação nº 59.886/2008 já teria discutido os limites do título executivo, com decisão transitada em julgado, e que a parte reclamante não teria impugnado tempestivamente a decisão reclamada, configurando preclusão.

Entendo que essas alegações não merecem prosperar. A decisão objeto da presente Reclamação foi proferida na fase de cumprimento de sentença, determinando que os adicionais fossem calculados com base nos subsídios atuais, o que representa uma inovação em relação aos critérios definidos no título executivo. Sendo decisão de natureza executiva, sua validade está condicionada à estrita observância dos limites da coisa julgada, sob pena de violação a esse instituto, que tem status constitucional e é protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

O título executivo judicial define os limites da execução, e qualquer modificação posterior excede a coisa julgada, podendo ser impugnada por meio da Reclamação. A execução não pode ampliar ou alterar o conteúdo do julgado, sob pena de comprometer a segurança jurídica e violar o princípio da intangibilidade da coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, em sede de liquidação de sentença, é admissível a correção de cálculos quando constatado erro material ou descumprimento dos critérios de reajuste fixados na decisão exequenda, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim, mesmo após o trânsito em julgado, eventuais equívocos que resultem em inobservância do comando judicial podem ser objeto de impugnação, não se cogitando preclusão quanto ao direito de questionar a execução em tais circunstâncias:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA À COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA EXEQÜENDA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.

I ?
Não se conhece do recurso especial pela
alínea ?a
? do permissivo constitucional se o dispositivo tido por violado não restou devidamente apreciado pelo e. Tribunal a quo, mesmo após a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ.

II ?
É cabível em sede de liquidação de sentença a retificação dos cálculos nos casos em que constatada a ocorrência de erro material ou desrespeito aos critérios de reajuste estabelecidos na decisão
exeqüenda
, sob pena de ofensa à coisa julgada. Neste último caso, havendo o seu descumprimento, não há que se falar em preclusão do direito de impugnar os cálculos feitos em desacordo com o estabelecido na fase de conhecimento.

Recurso conhecido apenas pela
alínea ?c
? e, nessa parte, provido.
(REsp n. 510.577/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/6/2003, DJ de 4/8/2003, p. 417.)

Diante desse entendimento, resta evidente que a impugnação a cálculos que desrespeitem os critérios fixados na decisão exequenda não se submete à preclusão, sendo imprescindível a observância da coisa julgada. Nesse contexto, a Reclamação configura meio processual adequado para garantir a fiel execução do título judicial, evitando interpretações indevidas que modifiquem os parâmetros originalmente estabelecidos na fase de conhecimento. Assim, havendo descumprimento do comando judicial transitado em julgado, impõe-se a utilização desse instrumento para preservar a autoridade da decisão e assegurar a correta aplicação dos critérios nela fixados.

Dessa forma, a presente Reclamação não pretende reabrir o mérito do julgado, mas sim garantir sua fiel observância, o que afasta a alegação de inadmissibilidade.

Ainda que se argumente que a Reclamação nº 59.886/2008 abordou temas semelhantes, não houve consolidação da coisa julgada material, pois sua tramitação revelou um cenário de sucessivas modificações decisórias que impediram a estabilização dos efeitos jurídicos do julgado.

Inicialmente, a Reclamação nº 59.886/2008 foi indeferida liminarmente (id. 158139679 – fls. 01/04), sob o fundamento de que não havia descumprimento da coisa julgada, mas apenas divergência quanto à forma de cumprimento da decisão judicial. Esse juízo preliminar, no entanto, não envolveu análise de mérito, limitando-se à aferição da adequação da via processual eleita.

Posteriormente, essa decisão foi revista pelo próprio relator, que determinou o prosseguimento da reclamação e, além disso, deferiu pedido de suspensão da decisão reclamada (id. 158139679 - fls. 26/28). Essa reformulação da decisão inicial afastou qualquer caráter definitivo do indeferimento liminar, reabrindo a discussão e impondo uma nova realidade processual.

A controvérsia chegou ao Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial nº 1.258.127-MT, reconheceu a violação à coisa julgada, uma vez que transitou em julgado a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da reclamação, sem que tenha sido interposto agravo regimental no prazo exigido pelo Regimento Interno do Tribunal a quo (id. 158139669 – fls. 112/120). O Recurso Especial foi provido para reconhecer a violação da coisa julgada no presente feito, ficando prejudicada a análise das demais questões.

Com isso, tendo ocorrido apenas coisa julgada formal da decisão que indeferiu liminarmente a reclamação, sem interposição do agravo regimental no prazo devido, não houve efeito preclusivo impeditivo da rediscussão dos atos de execução, sobretudo diante das inovações trazidas pela decisão reclamada no presente feito.

Além disso, a decisão reclamada de 2022 trouxe inovações, especialmente ao determinar cálculos dinâmicos com base nos subsídios atuais, o que não foi objeto de análise nas Reclamações ou recursos anteriores.

Quanto à alegação de preclusão, cabe observar que questões de ordem pública, como a violação à coisa julgada e ao teto constitucional, não estão sujeitas à preclusão e podem ser conhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

No caso, a decisão reclamada, ao permitir pagamentos que extrapolam os limites fixados no título executivo, levanta questões que transcendem as partes envolvidas, afetando a ordem constitucional e a administração pública, notadamente no que tange: (i) à violação da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88); (
ii
) ao desrespeito ao teto remuneratório do serviço público (art. 37, XI, da CF/88); (
iii
) ao impacto financeiro expressivo sobre os cofres públicos.

Portanto, embora a Reclamação deva ser manejada em hipóteses excepcionais, considero que, no presente caso, é cabível como instrumento de controle para assegurar o respeito à coisa julgada e evitar o pagamento de valores que extrapolem os limites constitucionais e legais.

Por essas razões, entendo que devem ser rejeitadas as preliminares de inadmissibilidade da Reclamação e de existência de coisa julgada.

Ante o exposto, acompanho o voto da eminente Relatora para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso e da MTPREV, excluindo-os do polo ativo da Reclamação, e rejeitar as demais preliminares de inadmissibilidade da Reclamação, de existência de coisa julgada e de preclusão.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara,

Esta Reclamação visa a desconstituir as decisões proferidas no âmbito do cumprimento de sentença do Mandado de Segurança n.º 807/2000 (numeração única n.º 0010769-64.2000.8.11.0041
), com o propósito de garantir a autoridade das decisões deste Egrégio Tribunal no Reexame Necessário e Recurso de Apelação n.º 26.378/2002.

Inicialmente, propício realçar que a despeito do seu julgamento simultâneo com
da
presente reclamação com as de n.º 1002889-24.2023.811.0000 e 1003390-75.2023.811.0000 pela similaridade das matérias discutidas, as intercorrências processuais próprias de cada processo de origem resultam em títulos judiciais com peculiaridades que exigem a avaliação individualizada quanto à autoridade das decisões.

Nessa elucubração, depreende-se dos autos n.º 0010769-64.2000.8.11.0041 (MS n.º 807/2000) que o título judicial que se busca cumprimento nos autos de origem concedeu a segurança para:
“(...) ordenar que sejam incluídos nos subsídios dos impetrantes os adicionais por tempo de serviço, por insalubridade, de jornada extra e de produtividade, este apurado tendo por estalão a média dos 03 [três] derradeiros recebimentos”
(ID. 158139681).

Por seu turno, a Primeira Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação, e, em remessa necessária, manteve a sentença (ID. 158139682).

Não se pode olvidar que esta Corte

Estadual manteve a ordem concedida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, com fundamento no fato de que
“ao implantar o subsídio e retirar dos vencimentos dos apelados os adicionais por tempo de serviço, por insalubridade, de jornada extra e de produtividade, com a demonstrada redução salarial dos apelados, incorreu o apelante em ato ilegal em desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, bem como a direitos já incorporados ao patrimônio dos apelados.”

A Constituição Federal prevê o subsídio como uma forma de remuneração (art. 39, §4.º). O subsídio é uma remuneração única, que agrupa as demais parcelas remuneratórias (exceto aquelas expressamente previstas em lei). Ocorre que essa mudança pode implicar em redução dos vencimentos, o que deve ser analisado à luz do princípio da irredutibilidade salarial, conforme o art. 37, inciso XV, da CF.

Logo, para que essa retirada seja considerada válida, é necessário observar se houve compensação adequada no valor do subsídio, garantindo que a remuneração final do servidor não seja reduzida, situação, inclusive, que ensejou a impetração da ação mandamental.

Portanto, o que se determinou foi, apenas,
a incorporação dos adicionais percebidos naquela época à remuneração dos impetrantes, sem nada consignar acerca da variabilidade do subsídio e da forma como deveria ser elaborado o cálculo.

P
osteriormente, já no curso do “cumprimento de sentença”, imposta a obrigação de
“incluir na folha de pagamento dos impetrantes dos percentuais referentes ao adicional por tempo de serviço e adicional de jornada extra,
os quais deverão incidir sobre os subsídios recebidos atualmente,
e o percentual referente ao adicional de insalubridade, que deverá incidir
sobre o valor do salário mínimo vigente à época de cada pagamento,
bem como o valor monetário referente à média da gratificação de produtividade dos últimos 3 [três] meses de salários”
(ID. 158139686).

Assim, conclui-se que a decisão reclamada ampliou os limites do título judicial a ser executado.
Afinal, nos termos do acórdão, ficou assegurado aos impetrantes o recebimento nominal dos valores recebidos no momento imediatamente anterior à lei que instituiu os subsídios, e não em percentuais incidentes sobre os subsídios atuais.

Isso porque, a coisa julgada material confere imutabilidade à decisão judicial definitiva (art. 502, do CPC), impossibilitando qualquer alteração ou revisão do que foi decidido. Isso inclui tanto os fundamentos quanto o dispositivo da sentença. O título executivo judicial, que se forma a partir da decisão transitada em julgado, deve ser cumprido fielmente, sem que o magistrado ou as partes inovem ou ampliem os limites do que foi decidido.

Quando o juiz, na fase de cumprimento de sentença, tenta reinterpretar ou ajustar o conteúdo do título, ele desrespeita o que foi definitivamente julgado, violando o princípio da coisa julgada. Essa intervenção é vedada porque o cumprimento de sentença visa apenas executar o que foi decidido, e não revisitar o mérito da questão.

Afinal, o cumprimento de sentença não é uma nova fase de debate do mérito. O art. 509, §1.º, do CPC estabelece que a execução deve ser exata e precisa, sem que o julgador amplie, reduza ou mude as obrigações nela contidas. Modificar o título ou inserir novos critérios de cálculo, como ocorreu no seu caso — a aplicação de valores atualizados ou baseados no
salário mínimo
—, constitui inovação que extrapola os limites do que foi julgado.

Com efeito, como bem salientou o INDEA/MT, na petição inicial da presente reclamação, vê-se que:
“O juízo, nesta nova decisão, mais uma vez viola a autoridade da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, proferindo, agora,
decisão ainda mais gravosa que a anterior, de fls. 938/939 e 984/986,
pois nesta oportunidade
determinou a inclusão das mencionadas verbas sobre os subsídios recebidos
atualmente,
dando ao termo “atualmente” uma conotação dinâmica, de modo que os adicionais incidam sobre os subsídios recebidos pelos impetrantes em 2022. Nas decisões antecedentes, constou, em relação ao adicional de insalubridade, que iria incidir sobre o
salário mínimo
“vigente à época de cada pagamento”. Idêntica fórmula não foi utilizada em relação aos demais adicionais. Se a decisão antecedente pretendesse que os demais adicionais estivessem vinculados ao subsídio recebido à época de cada pagamento, assim o teria feito.”
Acrescenta, ainda, que:
“se nem a sentença nem tampouco o acórdão determinou que os referidos adicionais incidiriam percentualmente sobre o seu valor atualizado (no caso dos adicionais por tempo de serviço e jornada extra) ou sobre o valor do
salário mínimo
vigente (no caso do adicional de insalubridade),
evidentemente tal forma de cumprimento não poderia ser determinada ao talante do reclamado.”
(
sic
– ID. 158139663 - Pág. 18 e 33).

Igualmente, pontuado pela
Procuradoria-Geral de Justiça:
“
(...)
tendo em vista que por força de coisa julgada devem ser respeitados o princípio da imutabilidade, da segurança jurídica, em sede de cumprimento de sentença a autoridade judiciária deve-se restringir às questões decididas na fase de conhecimento.
In
casu
,

evidencia-se a alteração na forma da implantação quando restou determinada a elaboração do cálculo dos subsídios incidindo percentualmente sobre o valor atualizado dos subsídios (nos casos dos adicionais por tempo de serviço e jornada extra) ou sobre o valor do salário-mínimo vigente à época de cada pagamento (no caso do adicional de insalubridade).
E, não, mediante a inclusão dos adicionais deferidos pelos acórdãos que transitaram em julgado, em parcelas únicas e não individuais, com base na média dos 03 (três) últimos recebimentos.”
(ID. 221501169) (grifei).

Além disso, cabe frisar que o motivo central que ensejou a impetração do mandado de segurança foi justamente o de garantir o respeito ao princípio da irredutibilidade salarial, assegurado no artigo 37, inciso XV, da CF. Esse princípio visa proteger o servidor contra a redução dos seus vencimentos em decorrência de medidas administrativas ou mudanças no regime remuneratório, como, por exemplo, a implantação do subsídio.

Na medida em que, o subsídio, por ser uma remuneração fixa e global, não permitiria o acréscimo percentual de certas verbas, o que pode ser discutido à luz da proporcionalidade e da irredutibilidade, a depender do caso específico.

Todavia, a
o determinar o pagamento dos adicionais com base no subsídio atual, sem considerar as verbas que foram efetivamente suprimidas à época, deturpa-se a finalidade da ação original.

Afinal, a ordem concedida foi pautada na proteção contra a perda remuneratória decorrente da mudança de regime remuneratório e não na criação de um direito superveniente a valores que não refletiam as perdas históricas sofridas.

Desse modo, ao aplicar o subsídio atual como critério de pagamento, deturpa-se o equilíbrio entre recomposição e irredutibilidade salarial, transformando o cumprimento em uma fonte indevida de vantagens financeiras, o que é incompatível com o espírito da decisão transitada em julgado e com o princípio da moralidade administrativa.

Nesse diapasão, propício destacar que no cumprimento da ordem mandamental, não se pode olvidar quanto ao disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal,
in
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XI–a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos”.

Por conseguinte, considerando que
o subsídio dos servidores públicos não podem
ultrapassar o referido teto constitucional,
o implemento das rubricas abarcadas pela coisa julgada devem
limitar-se ao referido marco remuneratório.

Desse modo, em razão do desrespeito em relação à autoridade do título judicial transitado em julgado, é de se dar
PROVIMENTO
à Reclamação.

No que tange à verba honorária, pertinente registrar que por possuir a reclamação natureza de ação constitucional, aplica-se, por conseguinte, os princípios gerais de direito processual da sucumbência e da
causualidade
. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. PRETENSÃO DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL MEDIANTE A CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO ATO IMPUGNADO. 3. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. O pedido deduzido na reclamação foi julgado procedente para cassar a decisão prévia de admissibilidade de recurso ordinário. Escapam aos limites da reclamação o julgamento de matérias impugnadas pelo próprio recurso ordinário.

2. A partir da vigência do CPC/2015, firmou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual, sendo admitida a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos”.

(STJ -
EDcl
na
Rcl
: 35958 CE 2018/0125713-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019).

Nessa linha de intelecção, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, do CPC, e incidirão sobre o valor atribuído à ação originária, já que o proveito econômico perseguido na reclamação se confunde com o da referida ação. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO.

1. Reclamação ajuizada com base em alegado descumprimento de decisão proferida no bojo do REsp 46.726/SP.

2. Não tendo a parte atribuído valor à causa na reclamação, não há ilegalidade na incidência da multa sobre o valor atualizado da causa em que tirada a reclamação, na medida em que representa o conteúdo econômico ou o benefício que a parte pretende obter com a demanda.

3. Embargos de declaração prejudicados”.

(STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
39573 / SP. SEGUNDA SEÇÃO. Relatora Ministra Nancy
Andrigui
. Data do julgamento: 26/05/2021.
Dje
31/05/2021).

Todavia, apreende-se dos autos de origem que não houve a liquidação do julgado até o momento, de modo que o estabelecimento do percentual dos honorários advocatícios, em atenção ao disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC, deve ser definido somente após liquidado o julgado, nos termos do §
4.°
, do artigo citado.

Em relação ao
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
(ID. 167340150), considerando o julgamento da presente reclamação, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de seu objeto, na medida em que o acórdão que julga a demanda reclamatória tem uma cognição mais ampla do que o agravo regimental, mormente quando este versa apenas sobre o efeito suspensivo outrora concedido.

Sendo assim, julgada a reclamação, desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno se encontra prejudicado.

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa em relação a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e ao ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
JULGO PROCEDENTE
a reclamação, visando a preservar a autoridade do que foi decidido pelo Tribunal de Justiça na Apelação n.º 26.378/2002, para
CASSAR
a decisão reclamada de ID. 90298209, nos autos de n.º 0010769-64.2000.8.11.0041, estabelecer que seja observada a inclusão dos adicionais, em parcelas únicas, com base na média dos 03 (três) últimos recebimentos, e afastar o recebimento de adicional de jornada extra para o reclamado FRANCISCO JOSÉ ALCÂNTARA.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a presente reclamação, com fundamento do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, em consequência, considero
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Condeno a parte reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, em percentual a ser definido quando liquidado o julgado de origem, nos termos do artigo 85, § 4°, do referido Código.

Assinalo, por oportuno, que a execução dos honorários de sucumbência deverá ser realizada no juízo de origem.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Diante de novos elementos no voto mérito da Relatora, inclusive com remissão a outros julgados, requeiro a suspensão do julgamento até a próxima sessão do dia 15/04 para apresentar o meu voto mérito com segurança.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Aguardo
o pedido de suspensão do julgamento
.

SESSÃO DE
13

MAIO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho integralmente a relatora quanto ao mérito, com as seguintes considerações complementares.

O acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal, no julgamento do Reexame Necessário e da Apelação n.º 26.378/2002, manteve a sentença concessiva da segurança, proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 807/2000, a qual determinou a inclusão, nos subsídios dos impetrantes, dos adicionais por tempo de serviço, insalubridade, jornada extra e produtividade, com base nos valores percebidos à época da migração para o regime de subsídio, em janeiro de 2000.

Não houve, no título judicial, qualquer autorização para o recálculo desses adicionais com base nos subsídios atuais ou em valores reajustados de forma contínua. A determinação expressa era a manutenção dos valores nominais das parcelas então percebidas, como forma de garantir a irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

Ao determinar, no cumprimento de sentença, que os adicionais por tempo de serviço e de jornada extra incidissem sobre os subsídios “recebidos atualmente”, bem como que o adicional de insalubridade
seguisse
a variação do
salário mínimo
vigente à época de cada pagamento, o juízo reclamado inovou indevidamente em relação ao conteúdo do título executivo, ampliando o alcance da coisa julgada e desrespeitando o disposto no art. 502 do Código de Processo Civil.

A execução deve observar rigorosamente os limites do que foi decidido. Qualquer alteração na forma de cálculo, especialmente se implicar aumento automático e desvinculado da base original reconhecida no título, representa afronta à autoridade da decisão judicial e compromete a segurança jurídica.

Dessa forma, entendo caracterizada a violação à autoridade do acórdão proferido por esta Corte, impondo-se o acolhimento da presente reclamação, a fim de que o cumprimento da sentença observe os valores nominais dos adicionais, tal como percebidos à época da mudança de regime remuneratório, vedada a aplicação de novos critérios percentuais sobre a remuneração atual.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025